Tribunal: TJBA
Processo: 0001529-48.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
z

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001529-48.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: DAVID HENRY ZEMMER

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CABRINI, ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA, FLAVIA PINHEIRO CABRINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL QUE SERÁ IMPLEMENTADO SOMENTE NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que julgou recurso de apelação em ação de desapropriação indireta, sob a alegação de omissão quanto à fixação da Taxa Selic como índice de correção monetária aplicável ao valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não definir previamente o índice de correção monetária do valor que será apurado em futura liquidação de sentença; (ii) saber se o recurso possui caráter protelatório, justificando a aplicação da multa requerida pelo embargado.

III. Razões de decidir

3. A sentença confirmada pelo acórdão determinou que a correção monetária terá como termo inicial a data da perícia técnica, cuja realização ocorrerá apenas na fase de liquidação.

4. Não configura omissão a ausência de fixação de índice de correção para uma obrigação cujo termo inicial ainda não ocorreu, sendo prematura a sua definição prévia.

5. O índice aplicável será aquele vigente para as condenações contra a Fazenda Pública no momento em que se implementar o termo inicial, ou seja, na data de elaboração do laudo pericial.

6. Afasta-se o pedido de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, pois os embargos objetivaram o prequestionamento e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não ostentando natureza protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.022 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1557312 (Tema 1.419); STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no AREsp 2203199, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n.° 0001529-48.2012.8.05.0154, em que figura como embargante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
, e como embargado
DAVID HENRY ZEMMER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.